Tribunal: TJSP
Processo: 2034676-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de extensão. Tráfico de drogas. Pedido de extensão formulado em favor de 4 corréus. Deferimento apenas em relação aos acusados que se encontram em idêntica situação à dos pacientes já beneficiados no acórdão originário. Concessão da ordem tão somente aos acusados primários e sem antecedentes, quais sejam, DIOGO e FELIPE LIMA. Constatação da reincidência de GERSON e ALCEMIR.

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de extensão. Tráfico de drogas. Pedido de extensão formulado em favor de 4 corréus. Deferimento apenas em relação aos acusados que se encontram em idêntica situação à dos pacientes já beneficiados no acórdão originário. Concessão da ordem tão somente aos acusados primários e sem antecedentes, quais sejam, DIOGO e FELIPE LIMA. Constatação da reincidência de GERSON e ALCEMIR. Deferimento da extensão aos corréus primários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034676-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que são pacientes FELIPE DE
ARAUJO FELICIANO e FRED DE ARAUJO FELICIANO e Impetrante FERNANDO
COIMBRA MAESTRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o
pedido de extensão dos efeitos do acórdão proferido em sede do presente writ (fls.
442/448), tão somente em relação aos corréus DIOGO DA SILVA LEITE e
FELIPE LIMA RODRIGUES, para substituir a sua custódia preventiva pelas
medidas cautelares diversas acime referidas.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2034676-42.2020.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Advogados: DENILSON MANUSSADJAN PEREIRA / TATIANA
CONCEIÇÃO ALMEIDA DA SILVA
Corréus: Diogo da Silva Leite / Gerson Felicio Rodrigues /
Felipe Lima Rodrigues / Alcemir Souza Gomes
VOTO No 23.134
Habeas Corpus. Pedido de extensão. Tráfico de drogas. Pedido
de extensão formulado em favor de 4 corréus. Deferimento
apenas em relação aos acusados que se encontram em idêntica
situação à dos pacientes já beneficiados no acórdão originário.
Concessão da ordem tão somente aos acusados primários e sem
antecedentes, quais sejam, DIOGO e FELIPE LIMA.
Constatação da reincidência de GERSON e ALCEMIR.
Deferimento da extensão aos corréus primários.
Trata-se de pedido de extensão do acórdão
registrado sob o no 2020.0000290265, proferido em 27/04/2020 por
esta C. 16a C. Criminal, pelo qual foi substituída a prisão preventiva
de Felipe de Araújo Feliciano e Fred de Araújo Feliciano por
medidas cautelares diversas.
Os ora postulantes, DIOGO DA SILVA
LEITE,
GERSON
FELICIO
RODRIGUES,
FELIPE
LIMA
RODRIGUES e ALCEMIR SOUZA GOMES, alegam estarem em
situação idêntica à dos beneficiados pelo referido acórdão (fls.
452/453, 460/461 e 475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O parquet se manifestou pela procedência
do pedido tão somente em relação ao corréu DIOGO (fls. 486/492).
Exsurge dos autos (fls. 26/520) que, em 9 de
julho de 2019, FELIPE, FRED, DIOGO, GERSON, FELIPE LIMA E
ALCEMIR foram presos em flagrante, vindo a ser denunciados
como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Consta no boletim de ocorrência (fls. 26/31)
que, na data dos fatos, por volta de 23h05, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam denúncia
de que um indivíduo teria efetuado um disparo de arma de fogo na
Rua Bernardino Leite Pereira, no município de Itapevi.
Os milicianos se dirigiram até o local e
surpreenderam os postulantes em tentativa de fuga.
Ocorre que FELIPE, ao entrar em um
barraco, juntamente com os demais suspeitos, deixou cair uma
sacola azul contendo 100 pedras de crack, que trazia consigo, além
de R$ 60,00 em espécie.
Após
breve
perseguição,
os
policiais
entraram no barraco e abordaram todos os envolvidos.
Em buscas pelo local, a equipe localizou
uma sacola contendo 330 porções de cocaína, bem como
R$1.479,00.
Em
revista
pessoal,
os
policiais
apreenderam 59 porções de maconha em poder de FELIPE LIMA,
e 29 porções de cocaína em poder de FRED.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Foram
encontrados,
ainda,
um
rádio
comunicador e folha de anotações referente ao tráfico de drogas.
Por fim, GERSON e ALCEMIR portavam,
cada qual, uma arma de fogo calibre 38, ambas com numeração
suprimida.
Ao todo foram apreendidas 23 gramas de
crack, 102,42 gramas de maconha e 167,29 gramas de cocaína.
Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em
seu desfavor.
Na audiência de custódia realizada em 10
de julho de 2019 (fls. 111/115), a prisão em flagrante dos
envolvidos foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem
pública, ressaltando a gravidade concreta dos delitos perpetrados.
Em 12 de julho p.p., o parquet ofereceu
denúncia em face de todos os envolvidos, imputando aos pacientes
a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Esta C. Câmara, em acórdão proferido em
27/04/2020, registrado sob o no 2020.0000290265 (fls. 442/448),
substituiu a prisão preventiva de FELIPE e FRED, ambos primários,
por medidas cautelares diversas.
Os
advogados
de
DIOGO,
GERSON,
FELIPE LIMA e ALCEMIR postularam, em sede deste writ, a
extensão dos efeitos da mencionada decisão a seus patrocinados,
alegando estarem eles em situação idêntica à dos pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
beneficiados pelo acórdão.
O pedido não comporta deferimento em
relação aos corréus GERSON e ALCEMIR, posto serem ambos
reincidentes. GERSON ostenta condenações anteriores pelos
delitos de roubo majorado e tráfico de drogas; enquanto ALCEMIR
também ostenta condenação por tráfico de entorpecentes.
Por sua vez, no concernente aos corréus
DIOGO e FELIPE LIMA, o pleito comporta acolhimento. Isto porque
ambos são primários e possuidores de bons antecedentes (fls. 455
e 479), encontrando-se em situação idêntica à dos pacientes FRED
e FELIPE, os quais foram beneficiados no feito originário.
Desta feita, com fundamento no artigo 580
do Código de Processo Penal, mister se faz a extensão dos efeitos
do acórdão proferido em sede do presente habeas corpus aos
corréus DIOGO e FELIPE LIMA.
Cabe a esta C. Câmara garantir tratamento
igualitário a indivíduos que se encontrem em situação jurídica
idêntica.
Deste modo, as custódias preventivas de
DIOGO e FELIPE LIMA devem ser substituídas por medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal dos pacientes em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034676-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dos efeitos do acórdão proferido em sede do presente writ (fls.
442/448), tão somente em relação aos corréus DIOGO DA SILVA
LEITE e FELIPE LIMA RODRIGUES, para substituir a sua custódia
preventiva pelas medidas cautelares diversas acime referidas.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator